Tribunal: STF
Processo: RE 76187
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
TRANSPORTE DE MERCADORIA. CARGA EXTRAVIADA POR CULPA DA
TRANSPORTADORA. AÇÃO DO SEGURADOR SUBROGADO. PRESCRIÇÃO ANUA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N 151. JUROS MORATORIOS. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.